Tribunal: TJES
Processo: 5010743-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010743-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDMILSON PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010743-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMILSON PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS
.
REQUISITO
SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. O atestado de boa conduta carcerária emitido pela unidade prisional não indica, necessariamente, o preenchimento do requisito subjetivo.

3. Na espécie, extrai-se dos autos o histórico de evasão do sistema prisional, sendo este o fato ensejador de condenação por falta grave. Tal conduta ocorreu quando o agravante realizou trabalho externo, evadiu-se da penitenciária e não retornou para a unidade prisional.

4. Desta feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que o histórico de evasão fragiliza o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse.

5.

Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010743-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMILSON PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
em face da r. Decisão (Id. 9310528, pp. 560/562), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da execução tombada sob nº 0001231-51.2016.8.08.0051, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício da saída temporária ao agravante, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões recursais (acostados no Id. 9310528, pp. 577/585), a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da decisão que indeferiu a saída temporária, ante o implemento dos requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, para melhor elucidar os fatos, destaco que o agravante cumpre pena pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c o art. 29 § 1°, do Código Penal.

Como cediço,
a saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Nesse sentido, deve-se pontuar que o benefício postulado de saída temporária fora indeferido em razão do não preenchimento do requisito subjetivo (inciso I).

Desta feita, em relação ao requisito subjetivo, este pode ser aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua pena privativa de liberdade.

No caso em questão, o agravante teve atestado de boa conduta carcerária emitido pela unidade prisional
(Id 9310528, p. 557)
.

Nada obstante, o referido documento não indica, necessariamente, o preenchimento do requisito subjetivo. Sobre o tema, confira-se:

A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).

Na hipótese vertente, extrai-se dos autos o histórico de evasão do sistema prisional, registrado no Processo Administrativo Disciplinar n.º 103/2021, sendo este o fato ensejador de condenação por falta grave. Tal conduta ocorreu quando o agravante realizou trabalho externo, evadiu-se da penitenciária e não retornou para a unidade prisional.
É digno de nota ressaltar que, segundo apurado, o agravante permaneceu foragido por quase 09 (nove) meses, somente regressando ao sistema prisional em 01/02/2022.

Diante do exposto, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que, ainda que tenha havido a reabilitação de falta grave cometida anteriormente, o histórico de evasão fragiliza o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse.

Em caso semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO ADEQUADO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - No presente caso, as instâncias ordinárias negaram a saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o paciente, menos de 5 (cinco) meses antes de pleitear o benefício, descumpriu uma das condições do regime aberto (ausência de apresentação na casa de albergado desde o dia 27/05/2016), tendo sido preso em flagrante por novo delito, em 31/05/2016, o que foi considerado como falta grave, devidamente homologada, acarretando a regressão de regime prisional.
II - Desta forma,
embora o diretor do estabelecimento prisional tenha atestado o bom comportamento carcerário, os fatos descritos maculam o histórico prisional do paciente, não restando demonstrado o comportamento adequado para a concessão da benesse, requisito subjetivo previsto no art. 123, I, da Lei de Execução Penal.
Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 389.302/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 25/5/2017.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)